Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA ÀS SOBRINHAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA DESINFLUENTE PARA A OCORRÊNCIA DO CRIME. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A autoria do delito é incontroversa diante dos depoimentos das testemunhas nas fases inquisitorial e judicial e do interrogatório judicial do réu, o qual confirmou ter ido à residência das vítimas no dia dos fatos, muito embora não tenha admitido que as ameaçou.
2. É cediço que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente porque tais delitos costumam ser cometidos às ocultas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com as ofendidas.
3. No caso, incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta ante as declarações harmônicas e seguras das vítimas, no sentido de que o acusado as ameaçou.
4. O réu, no dia dos fatos, adentrou, inesperadamente, à residência das vítimas, bem cedo de manhã e já com exigência de que lhe fosse entregue dinheiro, inexistindo qualquer comportamento das vítimas motivador para as ameaças perpetradas.
5. Não cabe afastar o reconhecimento do concurso formal de crimes, porquanto demonstrado que o réu praticou dois crimes de ameaça contra vítimas distintas e com desígnios autônomos. Não há mudança a ser feita na aplicação da pena.
6. A teor do artigo 33, § 2o, c, do CP, o início do cumprimento em regime aberto só é possível ao condenado não reincidente.
7. Incabíveis a substituição da pena e a suspensão condicional da pena pelo fato de o acusado ser reincidente.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.